Tribunal: TJSP
Processo: 2160359-89.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração por empresa do ramo alimentício - restaurante localizado nas margens da Rodovia Anhanguera - contra o Governador do Estado de São Paulo para retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração por empresa do ramo alimentício - restaurante localizado nas margens da Rodovia Anhanguera - contra o Governador do Estado de São Paulo para retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos concretos, os quais atingem diretamente a esfera jurídica de seus destinatários, como no caso dos autos.
Norma com efeitos concretos. Tal é o caso do Decreto no 64.881/20, pois, ao restringir o exercício da atividade econômica da impetrante, a norma acarretou, na prática e concretamente, a cassação – ou, ao menos, a suspensão – dos efeitos, ou de parte deles, do alvará de licença obtido pelo estabelecimento. Caracterizado, ao menos em tese, prejuízo concreto a direito individual. Não há falta de interesse processual na modalidade adequação.
Perda de objeto. Inocorrência. Plano São Paulo que abranda a quarentena, não, no entanto, com a amplitude do Decreto Federal no 10.282/20 de aplicação nacional. Subsistência da necessidade da prestação jurisdicional para encerrar a lide. Precedentes.
Carência (inadequação e desnecessidade) afastada.
Direito líquido e certo. Presença. Os serviços prestados pela impetrante são essenciais, porquanto imprescindíveis aos motoristas de caminhões e transportadores de cargas no atual cenário, circunstância aliás reconhecida pelo Ministério da Agricultura segundo a Portaria no 116, de 29.03.20. Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Razoável permitir a retomada dos serviços observadas as normas sanitárias quanto a prevenção da propagação do COVID-19.
Ordem concedida, com observação.